Tribunal: TJSP
Processo: 0007972-78.2006.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELA LEI No 14.230/21. Inaplicabilidade ao caso. Alegações de improbidade que são mero fundamento do pleito deduzido, de ressarcimento de danos ao erário. Preliminar afastada.

NULIDADE DA DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de ausência de apreciação do pedido de esclarecimentos e falta de fundamentação. Inocorrência. Pleito de afastamento da

Ementa:

ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELA LEI No 14.230/21. Inaplicabilidade ao caso. Alegações de improbidade que são mero fundamento do pleito deduzido, de ressarcimento de danos ao erário. Preliminar afastada.

NULIDADE DA DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de ausência de apreciação do pedido de esclarecimentos e falta de fundamentação. Inocorrência. Pleito de afastamento da multa aplicada nos embargos. Impossibilidade. Decisão suficientemente fundamentada. Multa devida ante o caráter protelatório reconhecido pelo juízo. Preliminar afastada.

ILEGITIMIDADE DE PARTE, FALTA DE INTERESSE DE AGIR E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. Inocorrência. Interesse de agir do Ministério Público e ajuizamento da ação civil pública para defesa da sociedade consagrados nos artigos 127 e 129 da CF. Artigo 5o da Lei da Ação Civil Pública que confere ao Ministério Público o poder-dever de propor ações civis públicas, visando à defesa de interesses difusos e coletivos. Súmula 329 do STJ. Preliminares rejeitadas.

ILEGITIMIDADE PASSIVA DO APELANTE LUIZ ANTÔNIO. Inocorrência. Ação de ressarcimento de danos ao erário, cujas alegações de prática de atos de improbidade administrativa servem apenas como fundamento. Preliminar rejeitada.

PRESCRIÇÃO. Alegação de ausência de conduta dolosa e invocação dos temas no 666 e 897 do STF. Inocorrência. O E. STF, nestes autos, manifestou-se pela imprescritibilidade do pedido formulado, em decisão transitada em julgado. Observância da coisa julgada e da segurança jurídica. Prejudicial de mérito afastada.

NULIDADE DO PROCESSO. Alegação de nulidade pela ruptura do princípio da isonomia, igualdade processual e legalidade, pois teriam sido dadas soluções distintas aos réus. Inocorrência. Hipótese de litisconsórcio passivo facultativo, admitindo soluções diversas para os envolvidos. Prescrição que foi expressamente afastada para os Apelantes. Preliminar rejeitada.

CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE A VIOLAÇÃO DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DOS ACUSADOS NO INQUÉRITO CIVIL. Inocorrência. Inquérito é instrumento inquisitivo, não se sujeitando às regras do devido processo legal, contraditório ou ampla defesa. Provas submetidas ao crivo do contraditório em sede judicial. Preliminar afastada.

RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO. Ausência de justificativa para pagamentos realizados em prejuízo ao erário. Apelantes que não lograram comprovar a que se destinaram os pagamentos feitos. Fato do controle das despesas ser rudimentar e realizado na tesouraria que não exime os Apelantes de sua responsabilidade. Valores que devem ser ressarcidos ao erário. Sentença mantida. Recursos improvidos.